Tribunal: TJDFT
Processo: 0726015-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). USO OFF-LABEL. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DISTINÇÃO. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E PRESCRITA POR MÉDICO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O tratamento dito experimental é distinto do uso off-label de medicação que possui registro na Agência Nacional de Vigilância sanitária - ANVISA e foi prescrito por médico. Enquanto o primeiro deve ser evitado, o segundo é legítimo e não pode ser negado pelo plano de saúde (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).
2. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. 2.1. Cabe ao médico assistente prescrever o tratamento adequado a seus pacientes, não às agências de regulamentação, tampouco aos planos de saúde. Precedentes.
3. O plano de saúde, ao negar autorização para realização de tratamento medicamentoso por indicação médica, colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana
4. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 4.1. A injusta recursa de cobertura do medicamento agrava a situação de aflição psicológica e angústia da parte, a qual já estava debilitada pelo seu quadro de saúde, ultrapassando o mero aborrecimento, admitindo-se a condenação por danos morais.
5. Recursos conhecidos. Apelação da autora parcialmente provida e da ré não provida.